Tribunal: TJDFT
Processo: 0742129-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742129-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE CHEQUES. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOAS JURÍDICAS. ATIVIDADE DE FOMENTO. INAPLICÁVEL TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. RESPONSABILIDADE. ART. 927 CÓDIGO CIVIL. PROVA. DANO EFETIVO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O pedido da apelante não se configura como inovação recursal, uma vez que na petição inicial há pedido expresso para pagamento de indenização pelo valor de todas as cartulas extraviadas. A limitação da indenização caracteriza-se como pedido menor, o qual pode ser apreciado em sede de recurso, pois não extrapola os limites do pedido, nem desrespeita aos princípios da congruência e do contraditório. 3. Não caracteriza error in procedendo a aplicação da norma mais adequada ao caso concreto, quando o julgador, ao realizar análise mais aprofundada da matéria, verificar que a pessoa jurídica não detém a qualidade de consumidor. 4. As normas consumeristas não devem ser aplicadas às relações jurídicas de natureza comercial. Entretanto, o STJ mitigou a Teoria Finalista ou Subjetiva, admitindo que a pessoa jurídica seja considerada consumidora final quando ficar demonstrada a sua condição hipossuficiência técnica, jurídica e/ou econômica frente ao fornecedor. 5. A instituição financeira não cumpriu a adequadamente as obrigações firmadas em contrato, devendo ser reconhecida a falha na prestação do serviço. Apesar de o contrato dispor sobre o extravio dos cheques, não há qualquer cláusula que estabeleça penalidade/sanção em desfavor do banco nessa hipótese. 6. Diante da ausência de previsão contratual, é possível avaliar a responsabilidade do apelado pelos eventuais danos com fundamento no art. 927 do Código Civil, devendo comprovar o nexo de causalidade, o ato ilícito e o efetivo dano sofrido. 7. A apelante não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido em razão do extravio dos cheques, logo, deve arcar com tal ônus (CPC, art. 373, I). 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o, da ei 8.078/1990, defendendo a existência de relação de consumo entre as partes, porquanto, apesar de se tratar de pessoa jurídica, utiliza-se, na qualidade de destinatária final, do serviço de custódia de cheque, que é prestado pela parte ora recorrida; c) artigos 20, 52, incisos I e II, ambos da Lei 7.357/1985, 887 e 927, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que o pedido indenizatório tem lastro na falha da prestação do serviço oferecido pelo banco recorrido e o acórdão impugnado afastou os atributos cambiários das cártulas custodiadas, que foram extraviadas. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; d) artigo 1.026, §2o, do CPC, argumentando a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas conjuntamente em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JR., OAB/DF 76.020, e da Sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente”. (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, do CDC, 20, 52, incisos I e II, ambos da Lei 7.357/1985, 887 e 927, ambos do CCB, tampouco em relação ao indicado dissenso interpretativo, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, acerca da incidência da legislação consumerista, e quanto ao pedido de reparação pelo dano material suportado, consignou o seguinte, verbis: O contrato firmado entre as partes possui como objeto a custódia e depósito de cheques recebidos pela apelante em razão de sua atividade de factoring. Logo, o serviço prestado pela instituição financeira é destinado a fomentar a atividade produtiva da apelante. Assim, não há que se falar em vulnerabilidade técnica e econômica da apelante frente à instituição financeira (...) portanto, inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (...) no caso, a instituição financeira não cumpriu a adequadamente as obrigações firmadas em contrato, devendo ser reconhecida a sua falha na prestação do serviço. Apesar de o contrato dispor sobre o extravio dos cheques, não há qualquer cláusula que estabeleça penalidade/sanção em desfavor do banco nessa hipótese (...) diante da ausência de previsão contratual, é possível avaliar a responsabilidade do apelado pelos eventuais danos com fundamento no art. 927 do Código Civil (...) A sua atividade empresarial de factoring possui a característica de aquisição de créditos com deságio (comissão ou spread). Logo, é inapropriado considerar que o prejuízo sofrido corresponde ao valor nominal de cada cheque extraviado (...) A apelante deixou de fazer prova do valor recebido por cada cártula perdida, a fim de estabelecer o eventual dano efetivamente sofrido (...) as cópias microfilmadas e autenticadas dos títulos, com a declaração de extravio, são documentos capazes de permitir o ajuizamento de ação para possível satisfação do seu crédito (ID 67292010). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. De igual sorte, descabe transitar o apelo no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida. Indefiro, porém, o referido pedido em relação à sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029